Tribunal: TJDFT
Processo: 0708688-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO (1a VÍTIMA) E AMEAÇA (2a VÍTIMA). CONDENAÇÃO EM ESTUPRO CONSUMADO E AMEAÇA (1a VÍTIMA). CONDENAÇÃO EM AMEAÇA (2 VÍTIMA). PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. VIOLAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DE AMBOS OS DELITOS. RECONHECIMENTO PESSOAL (1a VÍTIMA). INDUZIMENTO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL (2a VÍTIMA). DÚVIDA. AUTORIA DELITIVA. INCERTEZA. CRIME DE ESTUPRO TENTADO. ATOS EXECUTÓRIOS. INTERRUPÇÃO. MERA NEGATIVA DA VÍTIMA. FATOR EXTERNO. AUSENTE. PRÓPRIA VONTADE DO AGENTE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO.

1. Segundo o princípio da correlação ou congruência, deve o julgador, ao proferir sentença, ater-se aos fatos contidos na inicial acusatória. Em outros termos, não pode o magistrado condenar o réu por fatos não descritos na denúncia ou queixa-crime, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e por conseguinte, do devido processo legal.

2. Consoante art. 384, caput, do CPP, encerrada a instrução probatória, entende o Ministério Público pelo cabimento de nova definição jurídica do fato, razão pela qual deverá necessariamente aditar a denúncia ou queixa, a fim de viabilizar, após oitiva da defesa e, caso admitido o aditamento, o prosseguimento do feito com observância do contraditório e da ampla defesa. Cuida-se, pois, da figura da mutatio libelli.

3. Deve-se reconhecer a nulidade parcial da sentença em homenagem a máxima utile per inutile non vitiatur (o útil não é viciado pelo inútil), de modo que eventual condenação do réu deverá estar limitada aos fatos narrados na denúncia, ou seja, não há que se falar, no caso concreto, em estupro consumado ou no crime de ameaça em relação à primeira vítima, pois tais fatos não constaram da inicial acusatória.

4. Sobre a autoria delitiva do crime de estupro tentado, durante a fase de investigação, constata-se que o policial interferiu no ato de reconhecimento induzindo a vítima a apontar aquele que, na visão do agente estatal, seria o agente criminoso. Desse modo, toda e qualquer posterior manifestação da vítima quanto ao ato de reconhecimento restou contaminado pela indevida intromissão do agente de polícia.

5. O horário do registro fotográfico e o sentido no qual se encontrava o veículo do apelante não é, como sugerem as investigações policiais, compatível com as circunstâncias apontadas pelas vítimas. Para tanto seria necessário supor um trajeto e um tempo de deslocamento que não restaram minimamente explorados pela acusação (autor dos fatos se dirigindo para Planaltina e, por alguma razão, retornando para Sobradinho, destaque-se, em tempo hábil).

6. A nulidade do reconhecimento pessoal realizado pela primeira vítima, referente ao crime de estupro tentado; a dúvida no reconhecimento pessoal realizado pela segunda vítima, referente ao crime de ameaça; a escassez de detalhes a respeito do carro utilizado pelo autor dos fatos; a generalidade e amplitude de possíveis suspeitos possuidores de um sedan preto que, eventualmente, possam ter circulado nas redondezas de onde ocorreram os fatos criminosos; a incompatibilidade da localização do veículo do apelante, conforme registro de câmera (OCR) do GDF, e a região onde efetivamente ocorreram os fatos; tudo isso conduzem a um juízo de insegurança, de incerteza, e portanto, de dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, o que, por si só, conduziria a um decreto absolutório em favor do réu.

7. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria.

8. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e de sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, revela-se hábil à condenação.

9. No caso dos autos, o relato da primeira vítima se mostra coerente e seguro, revelando-se harmônico com as declarações prestadas ainda na fase inquisitorial, bem como encontra respaldo também em parte do depoimento da segunda vítima (crime de ameaça). Nada obstante o reconhecimento de que os fatos ocorreram, verifica-se que, além da falta de comprovação da autoria delitiva, a absolvição do réu também se imporia porque configurado o instituto da desistência voluntária.

10. Destaque-se que a vítima, com segurança, disse em mais de uma oportunidade que o autor dos fatos, após a negativa da vítima em realizar a prática de felação, não insistiu na ação, não a obrigou, e lhe pediu para sair do veículo.

11. Com efeito, o art. 15 do Código Penal dispõe que o “agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados”.

12. Tanto na tentativa quanto na desistência voluntária verifica-se o início dos atos executórios da conduta típica, no entanto, quanto ao primeiro, a interrupção do iter criminis decorre de fator externo, ou seja, de circunstâncias alheias à vontade do agente, ao passo que, no segundo caso, a consumação não ocorre em virtude da própria vontade do agente (elemento interno). Na desistência voluntária, deve-se comprovar que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório.

13. Não se mostra possível admitir que a mera negativa verbal da vítima, sem nenhuma resistência física ou moral, possa ser reconhecida como suficiente para caracterizar o requisito legal da “circunstância alheia à vontade do agente”, que, no caso, detinha todos os meios para prosseguir com o seu objetivo criminoso.

14. Faltou, assim, ao caso em apreço, para fins de caracterização da tentativa, a demonstração de que a consumação do crime somente não teria se dado em razão de fator externo, alheio à vontade do agente. Pelo contrário, as circunstâncias fáticas que decorrem das declarações e depoimentos da vítima informam que a interrupção da execução deveu-se exclusivamente a ato volitivo interno do apelante.

15. Sendo assim, poderia o agente responder pelos atos até então praticados, a teor do art. 15 do CPP, parte final, os quais amoldar-se-iam, em tese, ao tipo penal do art. 146 do Código Penal (constrangimento ilegal).

16. Ocorre no entanto, que o constrangimento ilegal é delito subsidiário, pois utilizado como elementar, qualificadora ou meio de execução de crimes mais graves, como por exemplo, o próprio estupro. Se, no caso, o constrangimento configurou elemento de um crime mais grave, o estupro, para o qual se reconheceu a interrupção do iter criminis em razão da desistência voluntária (art. 15, CP), a solução que melhor se apresenta na espécie é a de reconhecer a atipicidade da conduta.

17. E ainda que assim não fosse, no caso concreto, não há prova de ter o réu concorrido para a infração penal, razão pela qual se torna prescindível uma análise mais detida e aprofundada sobre eventual enquadramento típico dos atos até então praticados pelo agente.

18. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, razão pela qual a reforma da sentença recorrida, com a consequente improcedência da pretensão acusatória, é medida que se impõe.

19. Recurso conhecido e provido.